Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CONTAS. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. JUÍZO DE VALOR. SUBJETIVISMO INEXISTENTE. LAUDO VÁLIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não existe vício em laudo pericial emitido de maneira embasada, apresentando o método, a lógica e as regras aplicáveis ao caso concreto. A impugnação à proposta de honorários, apresentada pela autora, consiste em simples exercício de direito e compõe a prática processual. O fato, corriqueiro, não implica necessariamente em uma parcialidade do perito, se não há qualquer indício de parcialidade.
2. A Jurisprudência tem aplicado a equidade quando se tratar de demanda com alto valor, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos Princípios Gerais do direito tais como Razoabilidade, Proporcionalidade, Equidade, Vedação ao Enriquecimento Sem Causa.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.